Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. RELAÇÃO PARITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO À EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. DEFEITO DA PEÇA E RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados para condenar o requerido a indenizá-los pelos danos materiais e morais decorrentes de suposta venda de peça defeituosa e sem garantia.

2. Em suas razões recursais, sustentam que o requerido/recorrido se recusou a trocar as peças quando detectada a avaria e não forneceu nota fiscal para esconder os vícios do câmbio adquirido e, bem assim, dificultar os compradores de pedir a garantia da peça ou a restituição dos valores pagos. Afirmam que não sabiam que se tratava de um câmbio usado, porém foi garantido que estaria em perfeito estado e que não daria problema. Requerem a reforma da sentença para condenar o recorrido a pagar indenização, no valor de R$ 8.000,00, pelos danos materiais, bem como o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59167227). Contrarrazões apresentadas (ID 59167231).

4. A controvérsia envolve a eventual responsabilidade do recorrido pelos prejuízos causados aos recorrentes, em razão do alegado defeito nas peças automotivas por ele alienadas. Assim, delineada a controvérsia, convém afastar o conhecimento das alegações relativas à inexistência de nota fiscal e garantia, uma vez que tal circunstância não foi lançada dentre os fundamentos da sentença para aferir a responsabilidade ou não do recorrido, objeto da presente demanda, restando evidenciada a ausência de dialeticidade quanto ao ponto.

5. Em relação ao defeito da peça e responsabilidade do vendedor, cumpre ressaltar que se trata de relação paritária, não regida pelas normas de defesa do consumidor, não havendo sujeitos vulneráveis ou em posição de vantagem, conforme registrado em sentença. Dessa forma, caberia aos recorrentes desincumbirem-se do ônus de provar a culpa do recorrido, nos termos do art. art. 373, I, do CPC. No entanto, o acervo probatório é insuficiente para demonstrar que o recorrido repassou aos recorrentes peça defeituosa, bem como as condições de garantia negociada entre as partes, já que o recorrido, em nome próprio, ofereceu a peça à venda após obtê-la em uma loja de sucatas, fato conhecido pelo próprio adquirente.

6. Ausente a demonstração de responsabilidade do recorrido, mostra-se incabível a sua condenação pelos prejuízos sofridos pelos recorrentes.

7. Não evidenciada a responsabilidade do requerido pelo danos materiais alegados pelos recorrentes, não há fato a amparar a responsabilização pelo dano moral, mesmo porque não demonstrada nenhuma ofensa à esfera extrapatrimonial dos recorrentes.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.